Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-72.2013.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000501-72.2013.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA

APELADO: ANA PAULA FRANCA SANTANA

Advogado(s)
:
CIRLENE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ADOÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revogação de adoção. Os embargantes alegam contradição quanto à manifestação de vontade da adotada e omissão na análise de premissa fática incorreta e da tese sobre o dever legal de denúncia de maus-tratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição no acórdão ao afirmar que a pretensão de revogação partiu exclusivamente dos adotantes; (ii) há omissão quanto à análise de alegada premissa fática incorreta na sentença sobre adoção de irmãs gêmeas; e (iii) há omissão quanto à tese defensiva sobre o dever legal de denúncia de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis para fins de reexame do mérito da decisão embargada.

3.2 - A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre suas próprias premissas e conclusões, não se confundindo com a divergência entre a decisão e o entendimento da parte sobre as provas dos autos.

3.3 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie as questões jurídicas essenciais à fundamentação da decisão.

3.4 - A referência a fato lateral, quando não constitui fundamento determinante para a conclusão adotada, não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

3.5 - A manutenção da improcedência do pedido de revogação de adoção fundamentou-se na irrevogabilidade do instituto e na impossibilidade de desconstituição do vínculo por conveniência dos adotantes, prescindindo da análise sobre a veracidade de alegações de maus-tratos ou sobre o dever de comunicação por terceiros.

3.6 - Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento somente são admissíveis quando o julgado embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.7 - Ausente intuito protelatório manifesto, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme orientação da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES; STJ, EDcl nos EAREsp 1.595.021/SP; Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

0000501-72.2013.8.05.0069, sendo Embargantes
JULIA ELMIRA FRANCA SÁ
e
ERIOMAL OLIVEIRA SANTANA
e Embargada
ANA PAULA FRANÇA SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.